Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-41.2017.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-41.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIO GABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 17.701.473/0001-19 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, em ação de embargos à execução, por ausência de preparo, apesar de regular intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e a inércia da parte em atender à intimação para regularizar o preparo do recurso justificam o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir

3.
A agravante foi regularmente intimada para comprovar sua condição econômica ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal.

4.
A ausência de manifestação, mesmo após novo prazo concedido para regularização, revela desídia processual que atrai a incidência da penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
A parte que, intimada a comprovar hipossuficiência econômica ou a regularizar o preparo recursal, permanece inerte, sujeita-se à penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, DJE 22.04.2024; TJMT, Apelação nº 0045946-69.2012.8.11.0041, j. 09.08.2023, DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Dio Gaby Comércio de Confecções LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos da ação de embargos à execução n.º 1006406-41.2017.8.11.0002, sob o fundamento de deserção.

Sustenta a apelante que o processo deve privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional e que a ausência de preparo, por si só, não pode obstar o conhecimento do recurso. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja dado seguimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 279616882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A agravante interpôs apelação sem o devido recolhimento do preparo. Intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos (id. 264216798).

Concedido novo prazo para o pagamento do preparo, sob pena de deserção (id. 264538791), a apelante permaneceu inerte (id. 266964777), o que ensejou o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

A inércia da parte, portanto, mesmo após regularmente intimada para regularizar o preparo, atrai a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, de modo que incide, de forma objetiva, a penalidade de deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso em razão da deserção, fundamentada na ausência de regularização do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, apesar de a parte agravante ter sido devidamente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica da parte agravante é suficiente para a concessão do benefício de justiça gratuita; (ii) analisar se a ausência de comprovação adicional da hipossuficiência e a inobservância da intimação para regularização do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborada por elementos que evidenciem a situação alegada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. A parte agravante foi devidamente intimada para demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício e justifica o indeferimento do pedido. A ausência de regularização do preparo processual dentro do prazo concedido caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso Não Provido.

Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica exige comprovação adicional para a concessão da gratuidade de justiça, quando intimada a parte a demonstrar sua condição e ausentes elementos suficientes para tanto. A ausência de regularização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita e o decurso do prazo legal caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, e 1.007, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, DJE 22/04/2024. TJMT, N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023, DJE 14/08/2023.

(N.U 1011281-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025